Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO CUIABA SHOPPING - CNPJ: 00.791.202/0001-07 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (APELADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), VITOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 023.473.641-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA: ACOLHIDO. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR DELIBERAÇÃO. PRAZO DE DOIS ANOS. ART. 179 DO CC. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
A
ssembleia
C
ondominial, reconhecendo a
invalidade da deliberação tomada na reunião de 4
-
3
-
2020, a qual determinou a divisão igualitária dos custos das obras de recuperação estrutural entre os três edifícios integrantes do complexo imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a arguição de decadência no
R
ecurso configura inovação recursal vedada
e
determinar se o direito de anular a deliberação assemblear está fulminado pela decadência prevista no art. 179 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de decadência não configura inovação recursal, pois se trata de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O direito de anular deliberações assembleares viciadas é regulado pelo prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Considerando que a assembleia impugnada ocorreu em 4
-
3
-
2020 e a
A
ção foi proposta apenas em 3
-
3
-
2023,
fic
ou caracterizada a decadência do direito de anulação, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feito de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A
a
ção anulatória de deliberação assemblear sem prazo específico na lei está sujeita ao prazo decadencial de dois anos, nos termos do art. 179 do Código Civil.

Proposta a ação após o decurso do prazo bienal contado da data da deliberação impugnada, opera-se a decadência do direito de anular o ato assemblear.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II, e 1.013, § 1º; CC, art. 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.197.885/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial julgada procedente para:

“a)
Declarar
a nulidade da deliberação assemblear exarada na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04.03.2020, na parte em que se deliberou pela divisão das despesas referentes às obras de recuperação estrutural dos edifícios na proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos condomínios – Condomínio Cuiabá Shopping, Edifício
Nicolina
de Oliveira e Edifício João Alfredo de Oliveira;

b)
Tornar sem efeito
quaisquer cobranças já emitidas ou que venham a ser emitidas pelo Condomínio Cuiabá Shopping aos autores, com base na referida deliberação viciada, no que concerne ao rateio das referidas despesas estruturais;

c)
Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.”

O apelante
argui a ocorrência de decadência, visto que a demanda foi ajuizada três anos após o ato impugnado, ultrapassando o prazo bienal do artigo 179 do Código Civil.

Cita jurisprudência do STJ e tribunais estaduais que reconhecem a natureza anulável das deliberações condominiais e a necessidade de respeito ao prazo decadencial, pugnando pela reforma
da sentença para afastar a nulidade reconhecida e validar as cobranças realizadas.

S
ustenta que a assembleia
geral extraordinária realizada em 4-3-2020, na qual foi determinado o rateio das despesas de obras estruturais na proporção de um terço para cada condomínio integrante do complexo,
teve caráter meramente informativo, sem deliberação sobre valores ou percentuais, pois o rateio já estava previsto na convenção condominial.

Defende que as despesas sempre foram partilhadas na mesma proporção e que a decisão judicial desconsiderou documentos comprobatórios dessa prática.

E
m contrarrazões,
os apelados
requerem o não conhecimento do
R
ecurso por inovação recursal, pois a decadência não foi arguida em contestação, configurando preclusão consumativa à luz dos art
igo
s 336 e 1.013, §1º, do CPC.

No mérito, afirmam que a deliberação impugnada é ato nulo, e não anulável, por ausência de previsão na convenção condominial,
bem como pela
omissão do tema na ordem do dia e desproporcionalidade do rateio.

Argumentam que atos nulos não se convalidam pelo decurso do tempo, nos termos do art
igo
169 do Código Civil.

Ressaltam que a convenção não contém cláusula que autorize divisão de despesas com outros edifícios e que a ata da assembleia viola o art
igo
1.354 do CC.

Aduze
m que os danos se concentram nos edifícios residenciais, reforçando a injustiça do critério de rateio, e que o documento apresentado pel
a
apelante não possui validade formal por ausência de registro e aprovação pelos condôminos.

Pleiteiam
o não provimento d
a

Apelação
e a majoração dos honorários sucumbenciais
em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, declarando inválida a deliberação exarada na reunião de 04/03/2020 que fixou a divisão, em partes iguais, dos custos das obras de recuperação estrutural entre os três edifícios que compõem o complexo imobiliário.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados, que alegam ausência de debate na fase de conhecimento acerca da decadência do direito de anular a deliberação assemblear.

Embora a regra do art
igo
1.013, § 1º, do CPC delimite o efeito devolutivo às matérias ventiladas no primeiro grau, o reconhecimento da decadência possui natureza de ordem pública e pode ser conhecido de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar e passa-se à análise da prejudicial.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

No tocante à prejudicial de decadência arguida pelo apelante, v
erifica-se que o Código Civil, em seu art
igo
179, prevê que, quando a lei qualificar determinado ato como anulável sem fixar prazo específico, a pretensão deve ser exercida no prazo de dois anos, a contar da data de sua conclusão.

A jurisprudência consolidada do STJ considera que as deliberações assembleares viciadas são atos anuláveis, sujeitos ao prazo decadencial bienal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE ANULAR ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO BIENAL
. NÃO PROVIDO. 1.
Segundo o art. 179 do Código Civil de 2002, "quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato
. 2. Especificamente em relação ao prazo para anular assembleia de condomínio, o Código Civil de 1916 não previa, ao contrário do CC/02 (artigo 179), prazo específico, o que levava a aplicação do prazo subsidiário de 20 anos, considerada a menção genérica a "ações pessoais" no artigo 177 do CC/16. 3. No caso,
como as assembleias que se pretende anular remontam a 2013 e 2017, incide o CC/02, uma vez que se trata da legislação vigente ao tempo da realização do negócio jurídico. Além disso, como a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2020, quando já transcorrido prazo superior a 2 anos desde a última lesão, deve ser reconhecida a decadência, a teor do que previsto no artigo 179 do CC/02
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2197885 GO 2022/0268778-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)
. (Sem destaque no original).

“Ao contrário do que entende a apelante, verifico que
a tese de irregularidades das assembleias de condôminos que autorizou a realização de obras no condomínio, por vícios em relação ao Regimento e Convenção, tem prazo decadencial estabelecido na regra geral, de 2(dois) anos, prevista no artigo 179, do Código Civil
, ante a inexistência na lei que estabeleça prazo específico: "Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato." Destarte,
como a apelante argumenta, na inicial, a necessidade de anulação das prefaladas assembleias, em razão de vícios de
quorum
para as deliberações ali consagradas, tenho que decaiu o seu direito, porque decorrido mais de 02 (dois) anos entre a realização de tais

assembleias e o protocolo da ação, uma vez que a demanda foi proposta em 26 de outubro de 2020 (mov. de nº01), e as assembleias realizadas em 2013 e 2017
.

Ultrapassado o prazo de 02 anos para a propositura da ação, operou-se a decadência do direito da apelante em arguir a nulidade das assembleias condominiais em questão, bem como das deliberações nelas constantes
. (grifo acrescido)
(...)
De todo
modo, observo que a orientação adotada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido de que o prazo para anulação de assembleia de condomínio é decadencial, e não prescricional.
C
om efeito, o Código Civil de 2002 adotou como princípio orientador a operabilidade, distinguindo de modo analítico a prescrição e a decadência, estabelecendo inclusive prazo subsidiário e específico para essa última, caso inexistente prazo específico para o exercício da ação anulatória (artigo 179 do CC/02).

A propósito:

(...)
.

Na
hipótese, porém, como as assembleias que se pretendem ver anuladas remontam a 2013 e 2017 (e-STJ, fl. 493); não há dúvida de que incide o Código Civil de 2002, que prevê prazo subsidiário e autônomo para o exercício de ação anulatória, nos termos dos precedentes mencionados.
D
esse modo,
tratando-se de ação anulatória de assembleia condominial por vício formal, em relação ao que remanesce no atual código a inexistência de prazo específico para a respectiva ação anulatória, aplica-se a regra geral prevista no artigo 179 do Código Civil, de 2 anos
.
”
(
AREsp
n. 2.197.885, Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 02/12/2022.)
. (Sem destaque no original).

Nos autos, a assembleia questionada foi realizada em 4
-
3
-
2020, enquanto a
A
ção somente foi proposta em 3
-
3
-
2023, ou seja, após o transcurso integral do prazo de dois anos. Assim, consumada a decadência,
dá-se a

extin
ção

d
o direito potestativo de buscar a anulação do ato.

Pel
o exposto,
dou provimento ao Recurso para
acolh
er
a prejudicial de decadência

e
extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art
igo
487, II, do CPC,
ficando
prejudicando a análise do mérito recursal.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025